Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-42.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800997-42.2022.8.14.0024

APELANTE: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO SOUZA HERMINIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO C-208. POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. RESULTADO ACIMA DO LIMITE PREVISTO PELO EDITAL. EXAME PARTICULAR INDICANDO IMC ABAIXO DAQUELE AFERIDO PELA BANCA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PESO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Diversamente do que tentou fazer crer o apelante, neste mandado de segurança foi indicada como autoridade coatora a Presidente da Comissão do Concurso Público C-208 e não secretário de estado razão pela qual é descabida a alegação de incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau. Preliminar rejeitada.

2.

O apelado participou do Concurso Público C-208, regido pelo Edital nº Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, para provimento de cargos de Policial Penal (Agente Penitenciário) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. Na terceira etapa, Exame Médico, foi considerado inapto por ter apresentado índice de massa corporal – IMC de 30,2, acima do limite previsto no edital de abertura do certame (item 13.4).

3.

Consta nos autos deste recurso prova documental consistindo na Ficha de Avaliação da 3ª Etapa Exame Médico, nela contendo a altura do candidato 1,83m e o seu peso 100,300kg, resultando no IMC de 30,02, devidamente assinado subscrito pelo candidato.

4.
O candidato, por sua vez, apresentou laudo médico particular mencionando que o seu IMC era 29,0, valor alegadamente decorrente de hipertrofia, entretanto, sem mencionar o peso e a altura do impetrante. Além disso, houve a juntada de uma imagem (print de tela) de uma calculadora apresentando como resultado o IMC 29.0, levando em consideração a mesma altura aferida pela banca (1,83m), mas com peso de 97kg, ou seja, diverso daquele mensurado no dia do exame médico objeto da insurgência judicial.

5.

Presente essa moldura fática, para o correto deslinde da controvérsia tornou-se necessário dirimir qual era exatamente o peso do candidato, isto é, se seu peso era de fato os 97kg, tal como informado, ou os 100,300kg aferidos pela banca examinadora quando do avaliação médica, e se a divergência nos valores do IMC era ou não decorrente de hipertrofia muscular.

6.
Contudo, o rito procedimental específico do mandado de segurança não comporta possibilidade de instrução probatória, no sentido de submeter o impetrante à avaliação por junta médica designada pelo Juízo para aferição conclusiva acerca do real índice de massa corporal do candidato.

7.

Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e providos, no sentido de reformar a sentença denegando a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, reformando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800997-42.2022.8.14.0024

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO (OAB/PA 24.815-B)

APELADO: DIEGO SOUZA HERMÍNIO

ADVOGADO: FRANCISCO DE SOUSA SANTOS (OAB/PA21.964)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança determinando que o impetrante seja reintegrado ao concurso público (Agente Penitenciário) para realização das demais etapas após a Inspeção de Saúde, desde que o motivo da exclusão tenha sido sua taxa de IMC.

Preliminarmente, arguiu a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para processar e julgar mandado de segurança contra secretário de estado.

No mérito, aduziu a impossibilidade do Poder Judiciário substituir-se à discricionariedade administrativa na fixação das normas de concursos públicos; atuação da administração em respeito aos princípios da isonomia e vinculação ao edital.

Finalizou requerendo o provimento para reformar a sentença consoante os fundamentos expostos.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário sendo também caso de remessa necessária por força do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO:

Diversamente do que tentou fazer crer o apelante no mandado de segurança foi indicada como autoridade coatora a Presidente da Comissão do Concurso Público C-208 e não secretário de estado razão pela qual descabida a alegação de violação ao disposto no art. 161 da Constituição Estadual.

Além disso, de acordo com o item 2.4, alínea
“c”,
a etapa relativa ao Exame Médico (3ª) era de responsabilidade do CETAP, empresa organizadora do certame, responsável pelo ato de eliminação do impetrante consubstanciado no índice de massa corporal – IMC alegadamente acima do limite previsto pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD (item 13.4).

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau.

2) MÉRITO:

O apelado participou do Concurso Público C-208, regido pelo Edital nº Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, para provimento de cargos de Policial Penal (Agente Penitenciário) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

Na terceira etapa, Exame Médico, o impetrante foi considerado inapto por ter apresentado índice de massa corporal – IMC de 30,2, acima do limite previsto no edital de abertura do certame, item 13.4 cuja redação é a seguinte:

13.4 Durante o Exame Médico será realizada a Avaliação Antropométrica que mensurará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

a) O cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC=Kg-m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

b)
O IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25
;

c) Os candidatos que apresentem IMC acima de 25 e até o limite de 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela Junta de Saúde do Concurso.

(ID 11634533 – Pág. 15)

De início, cabe assinalar que a avaliação médica constitui etapa obrigatória do processo de ingresso nos quadros de pessoal da Secretaria de Administração Penitenciária, estando prevista nos arts. 23, §1º e 24, I, alínea “c” da Lei Estadual nº 8.937/2019.

Especificamente quanto ao índice de massa corporal, o valor exigido pelo edital está em consonância com o disposto na Resolução nº 01/2021-GAB/SEAP, publicada no DOE nº 34,583, de 14 de maio de 2021.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente a possibilidade de ser exigido limite de peso em exame antropométrico quando previsto na legislação, senão vejamos:

“CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO.
LIMITE DE PESO EXIGIDO EM EXAME DE SAÚDE E ANTROPOMÉTRICO PELO EDITAL. POSSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA QUE SE ENTENDE RAZOÁVEL ANTE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Administração, e do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, de Mato Grosso do Sul. Objetiva-se que as autoridades coatoras sejam compelidas a permitir a realização do exame de capacitação física e, caso aprovado nas demais fases, que seja garantido o direito do impetrante de matricular-se e frequentar o Curso de Formação de Soldado Bombeiro.

2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível realizar exigências quanto à altura e ao peso mínimo e máximo para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha essas restrições.

3. No caso dos autos, o limite mínimo e máximo de IMC, para provimento do cargo de Bombeiro Militar, além de constar do edital, também possui lastro no art. 32, II, da Lei 3.808/2009.

4. O impetrante alegou que a tatuagem com dimensão aproximada de 20cm de comprimento de 10cm de largura na barriga ser discreta e não interferir nas atividades de bombeiro militar, mas não comprovou essa afirmação. Ocorre que, em Mandado de Segurança, o direito deve ser líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída.

5. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS n. 47.299/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 30/6/2015.)

Assim, havendo previsão legal, como demonstrado anteriormente, impõe afastar qualquer argumento acerca da ilegalidade na utilização do IMC na avaliação médica empreendida no certame em questão, ademais não se mostra de todo irrazoável a exigência considerando as peculiaridades da função pública pretendida (Policial Penal) que por certo demanda vigor físico compatível.

Sobre a utilização do índice de massa corporal, devo pontuar que em oportunidades anteriores (agravo de instrumento nº 0005293-91.2017.8.14.0000, relativo a ação ordinária nº 0015551-11.2016.8.14.0061; e na apelação nº 0806510-43.2016.8.14.0301), assentei que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, tal índice era um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal, porquanto não distingue a massa gordurosa da massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa muscular e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos de maior compleição corpórea, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corporais.

É importante deixar claro que nesses processos que acabo de mencionar o emprego da mencionada conclusão decorreu: quanto ao primeiro feito, oriundo de uma ação de rito ordinário, das provas presentes no caderno processual; quanto ao segundo feito (apelação em mandado de segurança) após verificar a ausência de apresentação pela banca do exame antropométrico realizado no candidato (motivo da eliminação).

No caso concreto, entretanto, não adotarei a referida conclusão. Explico.

Consta nos autos deste recurso, diversamente do

ocorreu na situação pretérita, prova documental consistindo na Ficha de Avaliação da 3ª Etapa Exame Médico, nela contendo a altura do candidato 1,83m e o seu peso 100,300kg, resultando no IMC de 30,02 devidamente assinado subscrito pelo candidato (ID 11634539).

O candidato, por sua vez, apresentou laudo médico particular mencionando que o seu IMC era 29,0, valor alegadamente decorrente de hipertrofia, entretanto, sem mencionar o peso e a altura do impetrante (ID 11634540 – Pág. 1). Além disso, houve a juntada de uma imagem (print de tela) de uma calculadora apresentando como resultado o IMC 29.0, levando em consideração a mesma altura aferida pela banca (1,83m), mas com peso de 97kg, ou seja, diverso daquele mensurado no dia do exame médico objeto da insurgência judicial.

Presente essa moldura fática, para o correto deslinde da controvérsia tornou-se necessário dirimir qual era exatamente o peso do candidato, isto é, se seu peso era de fato os 97kg, tal como informado, ou os 100,300kg aferidos pela banca examinadora quando do avaliação médica, e se a divergência nos valores do IMC era ou não decorrente de hipertrofia muscular.

Contudo, o rito procedimental específico do mandado de segurança não comporta possibilidade de instrução probatória, no sentido de submeter o impetrante à avaliação por junta médica designada pelo Juízo para aferição conclusiva acerca do real índice de massa corporal do candidato. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO POR JUNTA MÉDICA. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Nos termos do edital aplicável ao concurso público sub judice, o simples deferimento da inscrição preliminar do candidato na qualidade de Pessoa com Deficiência - PcD não o dispensa de submeter-se a exames presenciais realizados por junta médica habilitada para ratificar ou retificar essa condição, inexistindo um direito adquirido à manutenção da situação jurídica anteriormente declarada pelo interessado. Tal orientação se coaduna com o princípio da legalidade e o dever de autotutela da administração pública.

2. A concessão da ordem mandamental depende da efetiva demonstração do direito líquido e certo vindicado pelo impetrante por meio de documentos juntados no momento da impetração, inadmitindo-se dilação probatória.

3.
É certo que a complexidade jurídica da demanda não é obstáculo para a impetração do mandado de segurança. No entanto, a situação presente nos autos não é meramente de direito, e, sim, de ordem fática. Isso porque existe divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos autos e as conclusões da junta médica oficial do concurso público, especificamente quanto à incapacitação funcional do ora agravante. Esse dissídio não se resolve mediante a simples interpretação de dispositivos legais, mas através da abertura de fase instrutória, a qual se afigura indispensável para o juízo de convencimento do magistrado, sendo incompatível com a estreita via mandamental
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS n. 51.911/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Destarte, presente essa moldura fática a reforma de sentença se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso voluntário e à remessa necessária, no sentido de reformar a sentença denegando a segurança
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2024